Tribunal: TCU
Processo: 020.029/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1937/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 2020/35 promovido pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), cujo objeto é a contratação de serviços de computação em nuvem nas modalidades de Infraestrutura como Serviço (IaaS), assim como infraestrutura de comunicação da solução com o site do BNB, tendo como modelo de implantação a nuvem pública, abrangendo treinamento e suporte técnico especializado, para prestação de serviços ao ambiente computacional do BNB; Considerando que a inabilitação da empresa Telsinc no certame decorreu da impossibilidade do BNB confrontar a compatibilidade dos serviços descritos no atestado de qualificação técnica apresentado pela empresa licitante (peça 43) com os serviços objetivados na licitação (Anexo II, à peça 6, p. 34), com descumprimento dos itens 9.7, subitem 9.7.1 e item 9.8, subitem 9.8.1, do Edital; Considerando que a decisão do BNB no sentido de não ser possível a emissão de novo atestado de capacidade técnica pela Embracon tem suporte legal, visto que a inclusão de documento novo no processo licitatório não encontra amparo no Decreto 10.024/2019, art. 17, inciso VI; Considerando que o Edital não faz qualquer exigência de parceria com fabricante como requisito de habilitação; Considerando que os documentos apresentados em língua estrangeira não motivaram a inabilitação da empresa Telsinc do certame; Considerando, finalmente, que a ausência do fumus boni iuris conduz à não adoção de medida cautelar; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir por consequência a medida cautelar pleiteada, e em informar o conteúdo deste acórdão ao Banco do Nordeste do Brasil S.A, à Sociedade empresária Claro S/A e ao representante, junto com a instrução (peça 72), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.029/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Banco do Nordeste do Brasil S.A. (07.237.373/0001-20); Claro S.A. (40.432.544/0001-47) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Aluízio Jose de Almeida Cherubini (165399/OAB-SP) e outros, representando Claro S.A.; Alexandre Rocha Pinheiro (12.968/OAB-DF) e outros, representando Telsinc Comercio de Equipamentos de Informática Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.